Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. 1) Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Narrativa do réu despida de lastro probatório. Condenação mantida. 2) Dosimetria. Pena definitiva fixada no mínimo legal. Ausência de insurgência recursal. 3) Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Réu reincidente. Súmula 269 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.